Tribunal: TJDFT
Processo: 0707837-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707837-56.2024.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED GOIÂNIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDA: ANITA MIRIAM MARTINS SOCRATES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO OPERATÓRIO. TRANSTORNO DO DISCO CERVICAL COM RADICULOPATIA. RECUSA PARCIAL DOS PROCEDIMENTOS E MATERIAIS. FORMAÇÃO DE JUNTA MÉDICA EM DESACORDO COM A ANS 424/2017. PLEITO DA BENEFICIÁRIA CONDIZENTE COM SUA REALIDADE CLÍNICA E O PEDIDO DO MÉDICO ASSISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A recorrente pretende o afastamento da condenação em indenização por danos morais ante a negativa regular dos procedimentos médicos solicitados, cuja recusa foi embasada em junta médica. 2. O inciso I do artigo 3o da Resolução n. 424/2017 da ANS prevê que não se admite a realização da junta médica em situações de urgência ou emergência para avaliação de divergência quanto aos procedimentos solicitados pelo paciente, que é o caso dos autos. 3. A adoção de junta desempatadora sem observar a legislação de regência afasta a validade do respectivo parecer e no qual se buscou amparo para negar o pedido da beneficiária. Nesse contexto, restou caracterizado o dano moral pela negativa de cobertura de procedimentos cirúrgicos e OPME ́s em caso de urgência. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega violação aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do Código Civil, sustentando ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a negativa de cobertura amparou-se no contrato firmado entre as partes, inexistindo conduta ilícita apta a ensejar reparação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 186, 188, inciso I, e 927, todos do CC, bem como em relação ao invocado dissenso pretoriano, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu a Corte Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.498.751/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AREsp n. 2.808.394/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021